Tribunal: TCU
Processo: 005.230/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania (atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) em decorrência da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio dos Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE) no exercício de 2015 (FNAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de processo encaminhado ao TCU pelo Ministério da Cidadania (atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) de responsabilidade de Raimundo Faro Bitencourt (CPF: XXX.315.792-XX) e do município de Magalhães Barata/PA (CNPJ: 05.171.947/0001-89) em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) , tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE) no exercício 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. incluir o município de Magalhães Barata/PA (CNPJ: 05.171.947/0001-89) como responsável nos autos, para fins de imputação do débito aferido; 9.2. excluir a responsabilidade do Sr. Raimundo Faro Bitencourt (CPF: XXX.315.792-XX) ; 9.3. determinar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) , por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) , que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, providencie a exclusão do débito a seguir, atualmente em nome do Sr. Raimundo Faro Bitencourt (CPF: 254.315.792- 15) , incluindo-o em nome do município de Magalhães Barata/PA (CNPJ: 05.171.947/0001-89) , e que promova o cancelamento da inscrição do Sr. Raimundo Faro Bitencourt no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) , e inclua nele o município de Magalhães Barata/PA, relativamente ao Processo 71001.027560/2016-15, objeto destes autos: Débito relacionado ao responsável município de Magalhães Barata/PA CNPJ 05.171.947/0001-89) : Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/11/2015 300,00 02/12/2015 300,00 28/04/2015 1.500,00 09/06/2015 980,00 04/09/2015 980,00 04/05/2015 2.845,30 17/07/2015 4.930,52 25/11/2015 1.839,36 10/12/2015 5.000,00 18/05/2015 2.605,00 25/05/2015 1.600,70 27/07/2015 1.526,00 9.4. informar o Fundo Nacional de Assistência Social acerca desta decisão, tendo em vista o envio dos presentes autos ao Tribunal em desatendimento ao disposto nos arts. 6o, inciso I, e 7o, inciso III, da IN 71/2012; 9.5. notificar o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) , o Sr. Raimundo Faro Bitencourt e o município de Magalhães Barata/PA sobre o teor desta decisão; e 9.6. arquivar os presentes autos, sem resolução de mérito e sem cancelamento do débito acima identificado, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU.